Tribunal: STF
Processo: HC 209489
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus originalmente impetrado no Superior Tribunal de Justiça, onde não conhecido, que visa à revogação de prisão preventiva de Rayonara Silva de Oliveira, decretada pela 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa cautelarmente em 18.8.2021, seria investigada pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.



    Relata que a competência para a supervisão do inquérito policial estaria sendo debatida entre a Justiça Estadual do Rio Grande do Norte e a Justiça Federal, o que dificultaria a reavaliação das medidas cautelares. (p. 3)



    Alega que a autoridade policial, que representou pela prisão da paciente, não mais verifica necessidade de seu acautelamento. (p. 4 – eDOC 2, p. 64)



    Declara que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e é responsável pelo cuidado de filha de 11 anos. (p. 9)



    Por fim, afirma que a paciente experimenta crise de lúpus no presídio, sem receber remédios ou tratamento. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa, ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.



    Junta aos autos excerto de autos eletrônicos do feito 0816940-75.2021.8.20.5001, classificado como “Medidas investigatórias sobre organizações criminosas”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra ato coator não identificado. Pelo relato da inicial, não houve julgamento de HC em favor da paciente por qualquer Tribunal.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    A despeito da deficiente instrução do writ, que não documenta vários atos processuais referidos na inicial, nem indica, a localização, nos anexos, daqueles deles constantes, julgo vislumbrar constrangimento ilegal no encarceramento da paciente.



    A partir da página 189 do eDOC 2 está a representação policial pela decretação da prisão preventiva de 7 investigados, entre os quais a paciente. A única informação a respeito de Rayonara é a de que seria “laranja que pagou duas vezes a droga de ‘Siê’ ou ‘Corinthiano’, por ser uma de suas namoradas, ela ficava fazendo favores criminosos, sendo tal conduta ilícita”. (p. 201)



    A fundamentação do decreto prisional é: “Por outro lado, a prisão preventiva do representado se impõe como garantia da ordem pública, dada a existência de vestígios de que suas liberdades poriam em risco o bem juridicamente tutelado, com o provável cometimento de novos crimes, consoante se infere da investigação criminal”. (p. 176)



    Consta do eDOC 2, p. 65, despacho da autoridade policial de 31.8.2021 em que esta afirma que “a indiciada não exercia liderança em organização criminosa, tampouco há indícios de que integra”.



    Logo, da consideração dos elementos existentes e de modo distinto em relação aos demais corréus, não se vislumbra qualquer perigo que a liberdade da paciente possa representar à ordem pública, evidenciando a ausência de requisito fundamental de validade da ordem de sua constrição.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente Rayonara Silva de Oliveira, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reduzidas pelo juízo de origem, caso excessivas na análise em concreto:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; 



    c) proibição de manter contato com outros investigados (III); e



    d) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial (IV).



    Comunique-se com urgência ao juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, que transmitirá esta decisão à autoridade judicial a que atualmente atribuída a investigação, se diversa.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente